Tribunal: TJSP
Processo: 1025151-32.2016.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Prescrição médica idônea – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Prescrição médica idônea – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Pedido subsidiário de renovação periódica do receituário médico – Desnecessidade – Multa diária – Possibilidade de imposição contra o Poder Público – Necessidade, contudo, de redução do valor fixado – Observância ao princípio da razoabilidade – Recurso parcialmente provido, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025151-32.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CAROLINA
CAMPOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025151-32.2016.8.26.0602 -Voto no 25.788
2
Voto no 25.788
Apelação no 1025151-32.2016.8.26.0602
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Carolina Campos de Oliveira
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Sorocaba
Juíza: Dra. Karina Jemengovac Perez
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Saúde Fornecimento de medicamentos Ordem
concedida Pretensão de reforma Possibilidade, em parte
Prescrição médica idônea Direito fundamental amparado nos
artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal Cumprimento
das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder
Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade
Pedido subsidiário de renovação periódica do receituário médico
Desnecessidade Multa diária Possibilidade de imposição
contra o Poder Público Necessidade, contudo, de redução do
valor fixado
Observância ao princípio da razoabilidade

Recurso parcialmente provido, com solução extensiva ao reexame
necessário.
Trata-se de mandado se segurança impetrado por Carolina
Campos de Oliveira contra ato do Diretor da Secretaria de Estado da Saúde

Coordenadoria de Região de Saúde DRS XVI Sorocaba/SP, com o objetivo de obter o
fornecimento do medicamento Victoza (Liraglutida), nas especificações descritas na
inicial, por estar acometida de obesidade grau III (mórbida) e hipertensão arterial.
Conforme sentença de fls. 60/66, a segurança foi concedida,
tornada definitiva a liminar, para compelir a autoridade coatora a entregar o medicamento
pleiteado nos termos do receituário médico acostado à fl. 23 dos autos, sem interrupções no
fornecimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o patamar máximo
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Inconformado, apela o Estado. Sustenta, em síntese, que as
disposições constitucionais aludidas na sentença dão diretrizes à política a ser desenvolvida
pelo Estado, de modo que não se tratam de normas impositivas cujo descumprimento possa
justificar aplicabilidade irrestrita pelo Poder Judiciário. Alega que houve violação ao
postulado da independência e harmonia dos Poderes da República, bem como ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025151-32.2016.8.26.0602 -Voto no 25.788
3
princípio da igualdade. Pretende, subsidiariamente, que a obrigação de fornecimento dos
medicamentos seja condicionada à apresentação de receituário médico atualizado pela
paciente, bem como pugna pelo afastamento da multa ou a sua redução (fls. 69/74).
Houve resposta (fls. 81/83).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 95/98).
Há reexame necessário.
Os autos foram suspensos até o julgamento do REsp no 1.657.156-
RJ (Tema 106 - STJ) fl. 103.
Instadas a se manifestarem quanto aos termos do referido julgado, a
impetrante apresentou a petição de fl. 109.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que o presente processo foi
distribuído antes do julgamento do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, logo não são aplicáveis os critérios definidos no referido acórdão pois
foi determinada a modulação de efeitos da decisão para que “os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento” (acórdão publicado em 04/05/2018, DJe).
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe dou parcial provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
O artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que a saúde é
um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais, pois vêm elencados em
um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,
3a edição, página 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025151-32.2016.8.26.0602 -Voto no 25.788
4
Ademais, o artigo 196 da nossa Constituição Federal deixa claro
que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
E a dignidade da pessoa humana, conjunto de direitos que inclui
tratamento de saúde menos gravoso, está tipificada dentre os fundamentos e não dentre os
objetivos da Constituição Federal, não devendo, por isso, ser tratada como um simples
dever-ser sem qualquer eficácia imediata.
Diante disso, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito. Trata-se, assim, de obrigação estatal a
ser exigida de qualquer um dos entes federativos.
Portanto, ainda que existam alternativas ao medicamento pleiteado
na lista padronizada do SUS, deve ser oferecido à impetrante o tratamento mais digno e
mais adequado à sua condição específica.
No caso, a impetrante trouxe relatório e prescrição médica idônea, a
confirmar as alegações de que necessita dos medicamentos pleiteados (fls. 19/23). Além
disso, é beneficiária da gratuidade de justiça, o que demonstra não possuir condições de
arcar com o tratamento reclamado, de alto custo, sendo certo que não há qualquer elemento
que conteste a existência de registro junto à ANVISA dos medicamentos pleiteados.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros Poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes deve ser
aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Demais disso, sem razão o Estado quanto ao pedido subsidiário de
renovação periódica da prescrição médica. Não se mostra razoável exigir da impetrante
que, após o seu diagnóstico e recomendação do medicamento pleiteado, seja submetida a
reiteradas consultas, cujo agendamento nem sempre é fácil, para lhe ser assegurado o seu
direito à continuação do tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025151-32.2016.8.26.0602 -Voto no 25.788
5
Por fim, verifica-se que deve ser reduzido o valor da multa diária
arbitrada.
De fato, é cabível a sua aplicação na hipótese dos autos, para
assegurar a continuidade no cumprimento da sentença, conforme preconiza o artigo 536,
§1o, do Código de Processo Civil.
O artigo supracitado não contém qualquer ressalva quanto à
imposição de astreintes contra pessoa jurídica de direito público.
E não se justificaria mesmo, neste ponto, diferenciação de
tratamento entre os particulares e o Poder Público, pois se trata de medida de apoio do
magistrado, de caráter acessório e coercitivo, que visa assegurar o cumprimento das
decisões proferidas pelo próprio Poder Judiciário, bem como o cumprimento da tutela
específica concedida.
Nesta hipótese, aliás, a medida se mostra plenamente adequada,
tendo em vista a necessidade de celeridade no cumprimento da decisão, que consiste na
determinação de fornecimento de medicamento à pessoa portadora de doença.
Contudo, impõe-se a redução do valor da multa diária que fora
arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) , para observância do princípio da razoabilidade, já
que um valor excessivo oneraria sobremaneira o ente público.
Assim sendo, reduzo o valor da multa para R$ 200,00 (duzentos
reais) por dia, observado o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora